Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727697-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA AMADOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão exarado pela egrégia 4a Turma Cível, pelo qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA AMADOR. Intime-se a agravante embargada para, querendo, ofertar contrarrazões na forma do artigo 1.023, § 2o, c/c artigo 183 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator